Tribunal: TJDFT
Processo: 0741303-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Nem sempre a falta de pressuposto processual acarreta a extinção do processo. Apenas se esgotados todos os meios disponíveis à justiça para a localização da ré e não havendo mais endereço válido para citação é que se pode reputar adequada a extinção da demanda por falta de pressuposto válido e regular da pretensão autoral, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC.
3. A desídia da parte autora que se mantém inerte ao chamamento judicial, de fato, pode acarretar a extinção do feito por não promover atos e diligências que lhe fora incumbida, abandonando a causa (art. 485, III, do CPC). No entanto, para se colocar termo ao processo, com fundamento no abandono, é necessária, além da intimação do seu patrono por publicação oficial e a constatação de sua inércia, a intimação pessoal da parte autora.
3.1. In casu, apesar de o apelante ter agido desidiosamente, deixando de atender ao chamamento judicial, a extinção do feito também não pode prosperar por este fundamento, visto que não houve a sua intimação pessoal.
4. Assim, não tendo se esgotado os meios para viabilizar a citação da apelada e não tendo o Juízo a quo observado os pressupostos para extinção por abandono da causa, a sentença deve ser tornada sem efeito, retornando os autos à origem para seu regular processamento.
5. Recurso provido. Sentença cassada.